Tribunal: CARF
Processo: 10730.728890/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.728890/2020-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de e-
fls. 10.606/10.619, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-
fls.3.293/3.336, apresentada em face do despacho decisório de e-fls. 3.208/3.249. Por meio do
despacho decisório em questão, não se homologaram compensações em GFIP efetuadas pela ora
Recorrente entre os meses de janeiro de 2016 a julho de 2018.
Conforme narra o despacho decisório (e-fls.3.208/3.249), os valores compensados
referem-se a lançamentos feitos no campo genérico de “compensações” da GFIP, a respeito das
quais o contribuinte foi intimado a detalhar. Na resposta à intimação, o contribuinte informou
que os montantes lançados no campo “compensações” da GFIP originavam-se dos valores
relativos à contribuição patronal prevista no art. 22 Lei no8.212/91, uma vez que a Elfe fez opção
pelo regime substitutivo de recolhimento da contribuição previdenciária, prevista na Lei
12.546/2011 (CPRB).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.728890/2020-89
Fl. 10878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728890/2020-89

Não tendo sido localizados os recolhimentos tempestivos referentes à
competência de janeiro de cada ano (2016, 2017 e 2018), por meio do qual o contribuinte
manifestaria sua opção pelo regime substitutivo da CPRB, iniciou-se procedimento de
fiscalização, com a expedição de Termo de Início de Procedimento de Fiscalização.
Em resposta, a Recorrente apresentou planilhas esclarecendo que o recolhimento
da CPRB referente às competências de janeiro de 2016, 2017 e 2018 teria sido realizado pela
apresentação de DCOMPs. Também em atendimento à fiscalização, a Recorrente apresentou 101
contratos de prestação de serviço, notas fiscais e planilhas segregando a receita oriunda desses
contratos por CNAE.
Com base nesses esclarecimentos e nessa documentação, a fiscalização concluiu
que a Recorrente não preenchera as condições procedimentais e materiais para sujeitar-se à
tributação pela CPRB e, em razão disso, não homologou as compensações. Mais
especificamente, o despacho decisório entendeu que (i) a Recorrente não teria feito a opção pela
CPRB de maneira tempestiva nos exercícios de 2016, 2017 e 2018; e (ii) ainda que o tivesse
feito, a atividade preponderante informada pela Recorrente nas GFIPs não seria condizente com
a realidade.
Regularmente intimada, a ora Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de e-fls. 3.293/3.336, suscitando preliminares de nulidade do lançamento e, no
mérito, defendendo a tempestividade de sua opção pela CPRB naqueles exercícios, a correção da
classificação de sua CNAE preponderante, tal qual originalmente feita por ela, e a existência de
erros na reclassificação promovida pela fiscalização. Além disso, a Recorrente defendeu a
necessidade de realização de perícia a fim de se aferir a natureza da receita auferida nos
exercícios fiscalizados e a CNAE correspondente a elas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo acórdão de e-
fls. 10.606/10.619, que também indeferiu o pedido de perícia. Transcreve-se abaixo a ementa do
acórdão:
REGIME SUBSTITUTIVO. CPRB. ADESÃO. NORMAS DE REGÊNCIA.
A chamada desoneração da folha de pagamento é um benefício fiscal que permite a
determinados contribuintes optarem em substituir a tributação das Contribuições
Previdenciárias sobre os rendimentos pagos ou creditados, em contraprestação aos
serviços prestados, pela incidência sobre a receita bruta. Como todo benefício fiscal é a
lei que rege as condições para sua efetivação. Se norma legal estabelece que a opção
pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, não há espaço para adesão
com anos de atraso e mediante outras formas de extinção do crédito tributário. A regra
de adesão é estabelecida em lei e deve ser cumprida por aqueles que entenderem que o
regime jurídico da CPRB é mais favorável à realidade de sua Empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na Manifestação de Inconformidade está diretamente
ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
Em face do acórdão, foi interposto o recurso voluntário de e-fls.10.626/10.687 em
que, basicamente, reiteraram-se as razões da manifestação de inconformidade, rebatendo-se as
Fl. 10879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728890/2020-89

conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido, com a adição de uma preliminar de nulidade do
acórdão. Reiterou-se também o pedido de perícia, a fim de se aferir a natureza da receita auferida
nos exercícios fiscalizados e a CNAE correspondente a ela. Houve, inclusive, a apresentação de
novos documentos probatórios com o recurso voluntário.
Na sequência, o processo foi remetido a este Conselho e a mim distribuído.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo1 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. A necessidade de diligência
Conforme relatado, um dos motivos pelos quais as compensações promovidas
pela Recorrente foram glosadas foi a alegada intempestividade da opção pela CPRB.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls.3.331/3.332), a ora Recorrente
alegou que teria promovido sua tempestiva adesão ao regime da CPRB, eis que o tributo teria
sido pago mediante a tempestiva transmissão de DCOMPs, desconsideradas pela fiscalização.
Abaixo, segue transcrita, ipsis literis, a alegação da manifestação de inconformidade:
116. Pois bem. Alega a Autoridade Fiscal que os pagamentos realizados pela
Manifestante foram intempestivos prejudicando a opção e adesão ao regime da CPRB,
entretanto, a referida alegação não condiz com a realidade dos fatos.
117. Neste ponto, cumpre esclarecer que na Planilha apresentada pela Manifestante com
a relação das Declarações de Compensações (“DCOMP”) por ela transmitidas para
pagamento da CPRB, há menção às 5 DCOMPs que não foram mencionadas pela
Autoridade Fiscal em seu despacho decisório.
118. Coincidentemente, as referidas DCOMPs tratam exatamente sobre o pagamento
tempestivo da CPRB referente às competências de janeiro dos anos-calendário de 2016,
2017 e 2018, conforme relação abaixo:

1 Conforme termos de e-fls. 10.621/10.623, a Recorrente teve ciência do acórdão de manifestação de
inconformidade em 08/07/2021 (quinta-feira). O prazo de 30 dias para a interposição de recurso voluntário se
encerraria em 07/08/2021 (sábado), estendendo-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, ou seja,
para 09/08/2021 (segunda-feira). Conforme o Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 10.624, o recurso voluntário
foi protocolado em 09/08/2021, sendo, portanto, tempestivo.
Fl. 10880
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728890/2020-89

119. Como é possível observar, as DCOMPs referem-se à compensação da CPRB de
cada um dos períodos sob análise, tendo sido transmitidas tempestivamente. Portanto, a
Manifestante realizou a opção pelo regime de desoneração em cumprimento com as
disposições legais e de forma tempestiva.
120. E nem se diga que a mera informação apresentada por meio de planilha não seria
suficiente para comprovar os fatos, já que a Manifestante forneceu à Fiscalização
comprovação documental (DCOMPs transmitidas) via protocolo por correios, as quais
estranhamente não foram juntadas ao processo pelo Il. Fiscal. Assim, a Manifestante
aproveita a oportunidade para trazer aos autos a íntegra das DCOMPs em conjunto com
os respectivos recibos de transmissão (Doc. 11).
Pois bem, conforme o § 18 do despacho decisório:
18. No período analisado os recolhimentos da Contribuição Patronal Sobre a Receita
Bruta, relativos à competência de janeiro dos anos de 2016 a 2018, foram efetuados pela
empresa através da apresentação de Declarações de Compensação entregues entre
março de 2020 e junho de 2020, portanto com bastante atraso. As DCOMPs
apresentadas estão relacionadas abaixo, foram informadas pelo próprio contribuinte em
resposta à intimação (fls.67- arquivo não paginável contendo planilha excel com a
demonstração) e por mim confirmadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil –
RFB:
Todavia, o quadro constante logo abaixo do § 18 do despacho decisório (e-
fl. 3.214) não engloba a totalidade das DCOMPs constantes da planilha em Excel de e-fl. 67
(arquivo não paginável), mencionado pela autoridade lançadora (isto é, não há informação sobre
os
PER/DCOMPs
15677.60237.080316.1.3.15-9069,
41798.38618.110316.1.3.15-8810,
28191.84175.010716.1.3.15-2840,
02207.95850.230217.1.3.15-7821
e
19858.20994.190218.1.3.15-9462, destacados na cor vermelha na mencionada planilha em Excel
de e-fl.67 – arquivo não paginável). Além disso, as informações trazidas pelo relatório fiscal
quanto às datas de transmissão dos PER/DCOMPs são genéricas, informando apenas que as
DCOMPs teriam sido transmitidas “entre março de 2020 e junho de 2020”.
No entanto, para que este colegiado possa apreciar com segurança a alegação do
contribuinte de que sua opção pelo regime substitutivo da CPRB foi feita de modo tempestivo,
levando-se em conta, especialmente, a Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022, é
necessário que sejam confirmadas pela autoridade lançadora as informações sobre todos os 24
PER/DCOMPs constantes da planilha em Excel de e-fl. 67 – arquivo não paginável,
especialmente (i) a data exata de transmissão de cada uma delas; e (ii) a situação dos
PER/DCOMPs
15677.60237.080316.1.3.15-9069,
41798.38618.110316.1.3.15-8810,
28191.84175.010716.1.3.15-2840
02207.95850.230217.1.3.15-7821
e
19858.20994.190218.1.3.15-9462, destacados na cor vermelha na mencionada planilha.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem:
i.
Confirme se as informações sobre os 24 PER/DCOMPs constantes da
planilha em Excel de e-fl.67 coincidem com os dados constantes dos
sistemas da RFB;
Fl. 10881
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728890/2020-89

ii.
Confirme a situação dos PER/DCOMPs 15677.60237.080316.1.3.15-9069,
41798.38618.110316.1.3.15-8810,
28191.84175.010716.1.3.15-2840
02207.95850.230217.1.3.15-7821 e 19858.20994.190218.1.3.15-9462; e
iii.
Confirme, especificamente, a data de transmissão de cada um dos 24
PER/DCOMPs constantes da planilha em Excel de e-fl.67.
Concluída a diligência, a unidade de origem deverá elaborar relatório com as
constatações acima solicitadas e oportunizar ao contribuinte prazo de 30 dias para manifestação,
nos termos regimentais. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não
apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
É como voto.
Fl. 10882
DF CARF MF
Original